Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 308 do CPC, sob alegação de descumprimento de ordem de emenda da petição inicial para a formulação do pedido principal em 30 dias. Trata-se de ação autônoma de exibição de documentos, ajuizada com o objetivo de obter contratos e extratos vinculados ao CPF do autor, tendo como finalidade subsidiar futura ação de divórcio. A controvérsia decorre da conversão, de ofício, pelo magistrado de origem, do rito comum para o procedimento de tutela cautelar antecedente, exigindo a formulação de pedido principal, com base no art. 308 do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se a conversão, de ofício, da ação autônoma de exibição de documentos em procedimento de tutela cautelar antecedente, com a consequente extinção do feito por descumprimento de ordem de emenda, viola o princípio da vedação à decisão surpresa e configura error in procedendo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A ação autônoma de exibição de documentos encontra amparo no art. 318 do CPC e não se submete às regras do procedimento de tutela cautelar antecedente, sendo dispensável a formulação de pedido principal, já que sua finalidade é exclusivamente satisfativa, assegurando o direito material à exibição de documentos.4. A conversão, de ofício, do rito comum para o procedimento de tutela cautelar antecedente, com a imposição de obrigação processual não requerida pela parte autora, configura error in procedendo, especialmente por não observar o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).5. A extinção do feito sem resolução do mérito, com base na ausência de pedido principal, revela equívoco, pois a pretensão autoral restringe-se ao direito à exibição de documentos, sendo desnecessária a demonstração de urgência ou a formulação de demanda posterior contra o réu.IV. DISPOSITIVO6. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação siga o rito comum para o regular processamento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 318, e 308.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909502, 0714183-23.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 20/08/2024, DJE 29/08/2024.
(ic)